Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. união estável. Meação. Alienação de imóvel. Valor cabente a cada uma das partes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, que alega ter sofrido prejuízo material devido à venda de um imóvel do qual seria meeira, não tendo recebido a parte que lhe cabia na transação. Requer o provimento do recurso para que o réu seja condenado ao pagamento da diferença alegada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar (i) se houve efetivamente a divisão dos valores provenientes da venda do imóvel entre as partes, considerando que a autora não pretende a anulação do negócio jurídico, e (ii) se o réu deve ser condenado ao pagamento da diferença alegada pela apelante.
III. Razões de decidir
3. Diante da análise das provas juntadas aos autos, verifica-se que o contrato realizado pelo réu sem oposição da autora (uma vez que não se busca a anulação no negócio jurídico) ainda não foi completamente adimplido pelo comprador. Considerando que a avença prevê a divisão equitativa de 50% para cada uma das partes, não se justifica que apenas uma delas suporte o ônus decorrente do atraso no pagamento pelo comprador.
4. Não se verifica, portanto, a ausência de pagamento alegada pela autora, de forma que não há correções a serem feitas diante da r. sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.